Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. COISA JULGADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 792 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA VIGENTE À ÉPOCA. REJEITADO O PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO RESCISÓRIA.

I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória que visa desconstituir o acórdão no 1341690, que decidiu pela inaplicabilidade do limite de vinte (20) salários mínimos estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/2020 para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a rescisão do acórdão no 1341690, com fundamento no art. 966, incs. IV e V, do Código de Processo Civil, em razão da suposta violação à coisa julgada e à norma jurídica pela não aplicação retroativa da Lei Distrital no 6.618/2020 à execução de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão rescindendo observou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 792, que estabelece que leis que alteram o teto de Requisição de Pequeno Valor (RPV) não se aplicam retroativamente a execuções iniciadas antes de sua vigência.
4. A execução originária foi proposta em 2017, sob a égide da Lei Distrital no 3.624/2005, que fixava o teto de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em dez (10) salários mínimos.
5. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça perfilham o entendimento de que a ação rescisória é incabível quando o acórdão rescindendo estiver em conformidade com a jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal à época em que prolatado, como é o caso em exame.
6. A ação rescisória não pode ser utilizada para adequar decisões definitivas a novas interpretações jurisprudenciais, sob pena de violação à segurança jurídica, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
7. Não se verifica violação à coisa julgada ou à norma jurídica, pois a decisão rescindenda respeitou os limites legais e constitucionais vigentes à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Rejeitado o formulado na ação rescisória.
Tese de julgamento: “A ação rescisória é incabível para revisar decisões em conformidade com jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal vigente à época em que foram proferidas.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966, IV e V; Lei Distrital no 3.624/2005; Lei Distrital no 6.618/2020.
Jurisprudência relevante citada: Temas no 792 e 1.326/STF; STF, AR 2.297, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, j. 3.3.2021; STJ, EREsp 1.711.942, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 12/2/2025; STJ, REsp 2.054.759, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.9.2024.